Tribunal: TJPA
Processo: 0000863-20.2014.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000863-20.2014.8.14.0221

AUTORIDADE: MANOEL DA SILVA BORGES

AUTORIDADE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 29/04/2012, que resultou em invalidez permanente parcial (perda auditiva), ajuizada em 08/05/2014. Sentença de parcial procedência para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.050,00, com correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão do autor está prescrita; (ii) saber se estão comprovados o nexo causal e a invalidez permanente; (iii) saber qual o termo inicial da correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de três anos não se exauriu, pois a ciência inequívoca da invalidez decorreu de laudo técnico posterior ao acidente, conforme Súmula 573/STJ.

4. A prova documental, especialmente boletim de ocorrência e laudo de audiometria, ainda que elaborado por fonoaudióloga, é suficiente para demonstrar a relação entre o acidente e a lesão.

5. A correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580/STJ, alterando-se a sentença nesse ponto. Os juros moratórios fluem da citação, conforme a Súmula 426/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, IX; art. 405; CPC, art. 240; Lei nº 6.194/74, art. 5º, § 7º

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas nº 573, 580 e 426 do STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos
termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT oriunda da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata, interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra MANOEL DA SILVA BORGES.

Na exordial (Id. 2697606), o autor alega ter sido vítima de acidente de trânsito em 29/04/2012, que lhe gerou invalidez permanente parcial, consistente em perda auditiva. Em razão disso, busca o recebimento da indenização securitária.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (Id. 2697638):

“(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cobrança, para CONDENAR a seguradora ré a pagar a parte autora o valor de R$ 4.050,00. Sobre o débito incidirá correção monetária pela média do INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação(...)”

Inconformada, a recorrida interpôs o presente recurso de apelação (Id. 2697641) arguindo a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade e alternativamente, pugna pela alteração do termo inicial da correção monetária para a data do evento danoso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

2697646).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Defende a apelante, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, alega a ausência de comprovação do nexo causal e, subsidiariamente, a incorreção do termo inicial da correção monetária.

2.1 Da alegada prescrição

Inicialmente, afasto a alegação de prescrição trienal. O acidente que fundamenta a pretensão ocorreu em 29/04/2012, e a demanda foi ajuizada em 08/05/2014, portanto dentro do prazo legal de três anos previsto no art. 206, § 3º, IX do Código Civil.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais, garantindo às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de invalidez permanente. Quanto à prejudicial de mérito, o artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão do beneficiário contra o segurador.

No mesmo sentido da norma legal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui tanto súmula quanto entendimento consolidado reconhecendo que o termo inicial do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da invalidez. Trata-se da Súmula 573, assim transcrita:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.”

Ressalta-se que a lesão do apelado (perda auditiva) demanda avaliação técnica para sua constatação definitiva. Analisando os autos, observa-se que o laudo emitido pelo IML (Id.
2697608 - Pág. 11)
, atestou a lesão, mas não foi conclusivo acerca da debilidade permanente, conforme os quesitos 6 e 7, ressalvando que só seria possível declará-la após a conclusão do tratamento e laudo do médico assistente. A perda auditiva só foi declarada no laudo expedido por fonoaudióloga em 26/08/2014 (Id. 2697637 - Pág. 1). Tendo a ação sido ajuizada em 26/08/2014, não se operou a prescrição.

2.2 Da suficiência do laudo particular e da gradação da invalidez

No tocante à alegação de insuficiência probatória, também não assiste razão à recorrente.

Entendo que, o nexo de causalidade e a comprovação da lesão, restaram suficientemente demonstrados pelos documentos carreados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência (Id. 2697608, pág. 19) e a ficha de atendimento hospitalar (Id. 2697608, pág. 15) contemporânea ao sinistro, sendo desnecessária a apresentação do Boletim de Atendimento Médico.

Ainda que o laudo do IML (Id. 2697608 – pág. 20) não tenha especificado a gradação da debilidade e que o laudo de audiometria (Id. 2697637), tenha sido elaborado por profissional fonoaudiólogo e não por médico assistente, tais questões não têm o condão de infirmar o direito do autor. Isso porque, a parte recorrente, ora apelante, não impugnou especificamente a validade ou o conteúdo técnico do exame auditivo apresentado, sendo este suficiente para demonstrar o grau da lesão.

2.3 Da correção monetária e juros moratórios

No que se refere ao termo inicial da correção monetária, verifica-se que a r. sentença, embora tenha determinado sua aplicação, foi omissa quanto ao seu marco inicial.

Neste ponto, cumpre assinalar que a matéria é pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 580, que estabelece de forma inequívoca:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso".

Tal entendimento visa a recompor o valor da moeda, garantindo que a indenização mantenha seu poder de compra desde a data em que o prejuízo foi efetivamente sofrido pela vítima.

Assim, impõe-se fixar que a correção monetária deverá incidir sobre o valor da condenação a partir da data do sinistro.

Quanto aos juros moratórios, acertada a fixação desde a citação (conforme art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do CPC), em consonância com o disposto na Súmula 426 do STJ
.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e determinar que a correção monetária sobre o valor da condenação incida a partir da data do evento danoso (29/04/2012), mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026